Tribunal: TJDFT
Processo: 0029784-44.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a TURMA CIVEL Número do processo: 0029784-44.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: DAMARIS RODRIGUES SANDES SANTOS, KARLUS KLEBER SANDES SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração oposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, contra decisão de acórdão ID – 12755524. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 12982465. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DAMARIS RODRIGUES SANDES SANTOS e KARLUS KLEBER SANDES SANTOS para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator , , 7 de janeiro de 2020 17:20:18.